Tribunal: TJBA
Processo: 8023959-72.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8023959-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: ELTON JOSE FALCAO DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
ELTON JOSE FALCAO DE SOUZA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELMONTE-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: Direito Penal. Habeas corpus. Alegação de excesso de prazo. Prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta do delito e periculosidade do agente. Ordem
parcialmente conhecida e
denegada.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente acusado de tentativa de feminicídio, crime previsto no art. 121, § 2.º, incisos I e V, c/c art. 61, II, “a”, e art. 14, II, todos do Código Penal, contra sua ex-companheira, fato ocorrido em 18/10/2024. O pedido sustenta excesso de prazo na formação da culpa, apontando constrangimento ilegal decorrente da demora no andamento processual. A decisão impugnada manteve a prisão preventiva sob o fundamento de sua legalidade e da razoabilidade da tramitação do feito.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se há excesso de prazo configurando constrangimento ilegal na prisão preventiva; e
(ii) se subsistem os fundamentos que justificam a manutenção da custódia cautelar, especialmente diante da gravidade concreta do crime e da tentativa de fuga do paciente.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica mora injustificada imputável ao Poder Judiciário, pois a prisão foi convertida em preventiva em 16/12/2024, a denúncia recebida em 05/02/2025, o réu citado em 12/03/2025, resposta à acusação apresentada em 23/04/2025 e audiência de instrução designada para 31/07/2025.
4. O atraso parcial no andamento decorre da própria Defesa, que apresentou a resposta à acusação fora do prazo legal, afastando a tese de paralisação indevida do feito.
5. A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, diante da extrema violência do delito imputado, do modus operandi e da tentativa de fuga do paciente para outro estado.
6. A prova unilateral (vídeo contendo depoimento extrajudicial de familiar) não pode ser considerada no âmbito do habeas corpus, por demandar dilação probatória incompatível com o rito célere e sumaríssimo do remédio constitucional.

IV. Dispositivo e tese

7
. Ordem
parcialmente conhecida e
denegada.

Tese de julgamento:

“
1. O excesso de prazo para formação da culpa não se configura quando a demora é justificada ou atribuível à atuação da Defesa.”
“2. A prisão preventiva é cabível quando fundada na gravidade concreta do delito, na periculosidade do agente e no risco de fuga.”
“3. Não é admissível, em sede de habeas corpus, prova unilateral que demande valoração e contraditório, por se tratar de rito incompatível com dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2.º, I e V; 61, II, “a”; 14, II; CPP, arts. 282, § 6.º; 312; 313; 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 808.778/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 15/09/2023; STF, HC 154.827 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 12/06/2018; STJ, AgRg no RHC 140.995/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 25/04/2022.

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n°
8023959-72.2025.8.05.0000
,
impetrado pel
a

B
el.
ELTON JOSÉ FALCÃO DE SOUZA
,
em favor de
MACIEL DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE E DENEGAR A ORDEM IMPETRADA, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator